Tribunal: TJDFT
Processo: 0004090-74.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. EMBARGOS INFRINGENTES. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE. CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1009 – RE 1133146 – STF. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
1. A avaliação psicológica dos candidatos em concursos públicos tem sido considerada legítima pelos Tribunais, desde que pautada em critérios previamente estabelecidos e objetivos.
2. Nesse sentido é a Súmula 20 do e. TJDFT: "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo".
3. Ressalte-se que o Decreto-Lei 6.944/09 dispõe que a avaliação psicológica deve ser aplicada de forma objetiva e padronizada, além de atender outros requisitos.
4. No caso dos autos, não se depreende da análise do edital no 01/2011 do concurso a objetividade necessária, razão pela qual o exame é nulo.
5. Reconhecida a nulidade da avaliação psicológica, realizada em desconformidade com as exigências legais da objetividade e padronização e impõe-se à Administração que proceda nova avaliação dos candidatos adequando a exame psicológico aos respectivos preceitos normativos. (Precedente: Repercussão Geral - Tema 1009 - RE 1133146 – STF).
6. Deu-se provimento aos embargos infringentes.